Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704343-67.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MICHAEL MARQUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como no caso dos autos. 3. O consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do CPP, sustentando sua absolvição quanto ao crime de descumprimento das medidas protetivas. Assevera que não se verifica efetiva lesão ante o consentimento da vítima (critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016